Tribunal: TJDFT
Processo: 0753903-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender a uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. Por essa razão, devem ser estabelecidos com muita cautela e moderação, porquanto ainda se mostra indefinido o binômio sob o qual se assenta a obrigação alimentar, a saber, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Majora-se o valor dos alimentos fixado provisoriamente pelo Juízo a quo, a fim de melhor atender à finalidade a que se destinam.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.